Tribunal: TJES
Processo: 0000058-28.2024.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000058-28.2024.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000058-28.2024.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RENATA CAMILA NASCIMENTO - ES17549

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA USO NÃO CABIMENTO - PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico para o uso, diante das circunstâncias concretas trazidas nos autos. 2. Não é possível a redução da pena-base ao patamar mínimo legal, em virtude de existir circunstância judicial desfavorável ao mesmo. 3. Não se acolhe o pedido de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
MATHEUS OLIVEIRA SANTOS
, contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena FECHADO.

A defesa de MATHEUS OLIVEIRA SANTOS requereu a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso de drogas, aplicação do regime inicial aberto e, consequentemente, a soltura do apelante.

Caso o entendimento não seja pela desclassificação, a defesa pleiteia que a pena aplicada ao apelante seja reduzida ao patamar mínimo legal, bem como a aplicação de regime inicial para cumprimento da pena menos gravoso.

Por fim pleiteia a defesa a isenção da pena de multa aplicada e a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões do Ministério Público pelo não provimento do recurso.

Parecer Ministerial pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000058-28.2024.8.08..0013

DATA DA SESSÃO: 09/04/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(RELATOR):-

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

A SRA. ADVOGADA RENATA CAMILA NASCIMENTO:-

Boa tarde a todos.

Trata-se de uma apelação criminal na qual a defesa está pugnando a modificação da pena aplicada pela douta magistrada da comarca de Castelo.

Primeira coisa, a defesa requer a desclassificação do crime de tráfego de drogas para uso de drogas.

Como podemos observar nos autos, o apelante foi preso no dia 23/06 de 2024, por volta de 9h50 da noite. Ele estava se deslocando da cidade de Castelo para ir para a zona rural de Castelo, numa festa que estava acontecendo. Dentro do carro onde ele havia pego emprestado, e continha 15 pinos de cocaína e duas buchas de maconha. Quando ele avistou a viatura, de acordo com os policiais militares que realizaram a abordagem policial, disse que ele tentou se evadir. Só que no depoimento prestado pelo apelante, Matheus, ele disse que não. Mas, durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ele, mas foram encontrados esses 15 pinos e duas buchas de maconha dentro do veículo. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, respondeu o processo e foi condenado pelo crime de tráfico de drogas.

Nós temos nos autos apenas depoimento dos policiais militares, que relataram que existiam inúmeras denúncias anônimas dando conta de que esse veículo que ele havia pego emprestado estava entregando drogas na cidade de Castelo. Só que esses relatos, trazidos pelos militares que abordaram, que realizaram o flagrante, não tem nada nos autos, não foi juntado nenhum boletim de ocorrência que comprove essas denúncias anônimas, porque elas ficam registradas. Então, não tem nada nos autos que comprove. Nós temos o depoimento dos policiais, que tem fé pública, a defesa reconhece isso, e temos também o depoimento do acusado, que foi preso, e no momento tinha uma menor com ele, de 16 anos de idade, que na época era a namorada dele, e eles estavam se deslocando para o interior de Castelo, que relatam de forma diferente do que foi relatado pelos policiais. Tanto a Luma, que era essa menor, que foi ouvida em juízo, ela relata que o Mateus não tinha carro, ele tem uma moto, e que ele pegou o carro emprestado nesse dia para eles irem para a roça. Ele também relatou que ele tinha uma moto, possuía uma moto, que ele pegou o carro emprestado, deixou a moto com o amigo e veio para Castelo de carro para poder sair com a namorada para irem numa festa.

Então, a defesa requer a desclassificação do tráfico para uso, e se não for este o entendimento de vossas excelências, requer a diminuição da pena base aplicada. porque foi aplicada uma pena base de seis anos e três meses de reclusão e 625 dias multa. E pela agravante da reincidência, porque ele já tinha condenação transitada em julgado de outras duas ações penais, uma de 2019, onde ele foi condenado num tráfico privilegiado, e uma de 2020, que ele foi condenado num porte de arma.

Então, a defesa requer a aplicação da pena mínima, a pena no mínimo legal, qual seja cinco anos, e também que o regime inicial, ao invés de ser o regime inicial fechado, que seja o regime inicial semiaberto. Por que, apesar dele ser reincidente, isso não é motivo suficiente para que o regime inicial seja o mais gravoso. Ele pode ser garantido, pode ser garantido a ele um regime inicial semiaberto, porque existem inúmeros casos semelhantes, Aldo, Apelante Mateus, na própria comarca de Castelo, outros casos onde eu sou advogada também, onde eu tenho clientes reincidentes e é aplicado a pena a eles no regime semiaberto.

Então, diante das circunstâncias, da quantidade de droga e a natureza de droga, a defesa requer que seja aplicada a pena no mínimo legal, bem como que seja modificado o regime inicial para o semiaberto, se vossas excelências não entenderem pela desclassificação.

A douta magistrada, na sentença, em relação à tese da desclassificação, ela arguiu que não há de se prosperar a tese da desclassificação do crime de tráfico de drogas para aquele previsto no artigo 28, especialmente considerando a variedade, dois pedaços de maconha e 15 pinos de cocaína, dos referidos produtos ilícitos, além, é claro, de ter sido flagrado na tentativa de se desvencilhar da abordagem policial.

Além do mais, não consta nos autos nenhum documento médico que comprove a adicção ou dependência do denunciado contra as substâncias apreendidas. Mas nós sabemos que nem todos os usuários de droga procuram tratamento para sair desse mundo, e nem todos querem uma internação. Então, difícil você conseguir comprovar em todas as situações que a pessoa é usuário de drogas. E, às vezes, quando a gente consegue comprovar que já ficou internado ou que tem ação pedindo uma internação compulsória, mesmo assim, eles acabam sendo condenados no crime de tráfico de drogas.

Em relação à variedade, maconha e cocaína, uma pessoa, um usuário, pode ser usuário de inúmeras drogas, não só especificamente de uma droga. Nós sabemos que, às vezes, quem usa uma determinada droga, não usa só aquela, usa outras drogas também.

Então, a defesa requer a desclassificação para uso, que a pena, se não for entendimento, que apenas seja aplicada no mínimo legal, que o regime inicial seja o regime semiaberto, e a diminuição dos dias-multas aplicado também ao apelante.

Termos em que pede deferimento.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(RELATOR):-

Pois não, doutora. Como sempre, procedo. Em caso de sustentação, peço retorno dos autos para análise.

*

vfc*

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas em sede de sustentação oral.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

[...] no dia
23 de junho de 2024
, por volta das 21h50min, localidade de Estrela do Norte, zona rural, Castelo/ES, o denunciado
MATHEUS OLIVEIRA SANTOS
foi flagrado pela Polícia Militar enquanto transportava 15 (quinze) pinos de substância análoga a cocaína e 02 (dois) pedaços de substância análoga a maconha, para fins de tráfico de drogas;

02: Narra mais a peça informativa, que a equipe de Rádio Patrulha da Polícia Militar recebeu uma informação do serviço reservado sobre um veículo Siena, placas OMJ2H90, que estaria entregando entorpecentes em pontos de tráfico no município de Castelo;

03: Consta, ainda, que no período noturno, durante policiamento na área rural de Estrela do Norte, os policiais avistaram um veículo Siena, sendo que o condutor ao perceber a viatura tentou empreender fuga mas, após uma perseguição o carro foi abordado e dentro estavam o denunciado e a adolescente LCB, de 16 anos, configurando assim a prática de corrupção de menores;

04: Narra finalmente que os milicianos realizaram buscas no interior do veículo, oportunidade em que lograram êxito em apreender 15 (quinze) pinos de cocaína e 2 (duas) unidades de maconha, que seriam distribuídas a pontos de venda de entorpecentes, sendo que a adolescente foi apreendida e acompanhada até a Delegacia, onde foi encontrado R$ 1.800,00 escondido junto ao corpo da menor, droga que pertencia ao denunciado.

Autoria e materialidade demonstradas no bojo dos autos, conforme boletim de ocorrência policial em anexo, auto de apreensão e depoimento contido nos autos.

POSTO ISSO, incorreu o denunciado MATHEUS OLIVEIRA SANTOS nas sanções do artigo 33 e 35, ambos da Lei n.º 11.343/06 e art. 244-B da Lei 8.069/90 [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante
MATHEUS OLIVEIRA SANTOS
condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena FECHADO.

A defesa do apelante pugna pela desclassificação do delito de tráfico para o de uso, bem como pela aplicação de regime aberto, e soltura do mesmo.

Requer, ainda, que caso esse não seja o entendimento, que a pena imposta ao apelante seja reduzida ao patamar mínimo legal e aplicado o regime menos gravoso, bem como a isenção da pena de multa aplicada e a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Ao me debruçar novamente sobre os autos, não vejo motivos para modificar a sentença proferida.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

[...] durante o serviço do dia 23 de junho de 2024, a equipe de Rádio Patrulha, o declarante e seu colega Cb Glalber, a bordo da RP 4449, recebeu informação do serviço reservado de que um veículo Siena placas OMJ2H90 estaria realizando a entrega de entorpecentes em pontos de tráfico do município, que segundo a P2 o veículo estaria seguindo sentido bairro Centro pela rodovia ES-482 e se já se aproximava da avenida Nossa Senhora da Penha; QUE a equipe policial então iniciou buscas pelo carro durante toda a tarde e não logrou êxito em localizar o veículo; QUE a equipe policial então fez checagem na placa acima citada e levantou que; o referido automóvel é usado para abastecer pontos de venda de drogas no bairro Garage e em outros pontos da cidade onde o comércio de entorpecentes é ligado ao tráfico daquele bairro e, durante a checagem da placa a equipe policial constatou que; o veículo Siena está em nome de AMARAL E OLIVEIRA LTDA ME, empresa de comércio de veículos com nome fantasia Fleet Car Veículos, durante as buscas pelo veículo a equipe recebeu informações de que o veículo Siena pertenceria ao tráfico de drogas do bairro Garage, e também segundo populares um segundo veículo pertenceria aos criminosos, uma GM Captiva placas MSJ8E64, tal veículo estaria na posse do nacional Anderson Soares, ele por sua vez é apontado como "frente" do tráfico no referido bairro, a equipe policial checou a placa da GM Captiva e ela também está em nome de AMARAL E OLIVEIRA LTDA ME; QUE, diante do fato acima narrado a equipe policial intensificou as buscas pelo Siena e não obteve êxito durante o dia; QUE no período noturno, durante policiamento na localidade rural de Estrela do Norte, no mesmo município de Castelo, a equipe policial avistou o veículo Siena citado na denúncia, os militares estaduais perceberam que ao avistar a viatura policial o condutor do veículo empreendeu fuga e, mesmo antes da ordem de parada, acelerou bruscamente e tentou sair da presença policial; QUE diante disso, a equipe policial deu ordem de parada ao veículo que ainda sim fugiu em uma estrada de terra sendo alcançado e abordado cerca de 2 km após a primeira tentativa de abordagem, no carro estavam o maior Matheus de Oliveira Santos, indivíduo já conhecido pela prática de delitos, já tendo sido processado por diversos crimes, tais como homicídio e tráfico, Matheus é figura constante em denúncias de tráfico de drogas no bairro Garage/Volta Redonda, onde segundo vários relatos realiza o tráfico de drogas em uma residência em frente a uma distribuidora de bebidas chama S.O.S, dentro do carro a equipe policial localizou a quantidade de 15 pinos de entorpecente cocaína e 02 unidades de entorpecente maconha; QUE dentro do veículo também estava a nacional Luna Cogo Barbosa, 16 anos, a menor foi apreendida e sua mãe acompanhou até a Delegacia, sobre a menor o que vale salientar que, já na delegacia de policial, uma policial feminina, localizou escondido junto ao corpo de Luna a quantia de R$ 1.800,00 que seriam de propriedade de Matheus; QUE durante o trajeto por onde o veículo fugiu foram dispensados materiais que a equipe policial não conseguiu localizar, também vale ressaltar que na comunidade ocorria uma festa Junina e que Matheus estaria indo ao local entregar entorpecentes para que fossem vendidos no local; QUE a genitora de Luna reforçou aos militares que não tinha conhecimento do envolvimento da menor com o nacional Matheus e, por fim, a equipe informa que o veículo Siena, usado para o transporte de drogas no município, foi removido ao pátio credenciado junto ao Detran com o GRV de nº 359824, onde permanece a disposição da autoridade policial, ainda vale destacar que toda ocorrência foi baseada na legalidade, sendo o conduzido devido risco elevado de fuga entregue com uso de algemas, sem nenhum tipo de leão, e a menor sendo transportada para a DP de Cachoeiro na presença de sua genitora no banco de trás da viatura policial [...] (Depoimento de Luiz Gustavo de Oliveira, Policial Militar, em esfera policial).

[...] a Polícia Militar de Castelo recebeu uma informação da segunda sessão, P2, de um veículo, Siena, que estava sendo usado em Castelo para abastecer pontos de droga, para fins de tráfico. Diz que a viatura fez buscas na cidade durante o dia, mas não conseguiu localizar o carro. Diz que na volta de um policiamento em uma festa religiosa, na localidade de Estrela do Norte, a viatura logrou êxito em identificar o veículo que o acusado estava usando para transportar os entorpecentes. Diz que o veículo estava na direção contrária da viatura. Diz que o acusado tentou fugir para a região de Pedra Lisa, mas logo foi abordado. Diz que o acusado já é conhecido pela prática de tráfico na cidade de Castelo. Diz que na abordagem o acusado não ofereceu resistência, afirmou que tinha droga. Diz que o dinheiro foi apreendido apenas na Delegacia, pois estava em posse da menor. Diz que tinha uma menor de idade dentro do carro junto com o acusado e que o dinheiro foi encontrado no corpo daquela, quando foi feita a revista na delegacia. Diz que o valor em dinheiro era de cerca de R$1.800,00. Diz não se recordar muito bem, mas acredita que as notas de dinheiro não estavam fracionadas, pois a cocaína é vendida normalmente por R$500,00 a R$100,00, então é muito difícil ter dinheiro trocado no tráfico da substância supracitada. Diz que não foi denúncia anônima, foi informações da P2 para se atentar ao veículo do acusado, que estava traficando entorpecentes. Diz que o veículo do acusado já estava há semanas entregando drogas. Diz que os pinos de cocaína já estavam prontos para serem comercializados. Diz que muito provavelmente o acusado ia comercializar na festa religiosa que estava acontecendo na localidade de Estrela do Norte. Diz que o acusado relatou que a maconha era para seu próprio consumo e também forneceria para a menor usar [...] (Depoimento de Luiz Gustavo de Oliveira, Policial Militar em esfera judicial).

[...]confirmou em juízo que mantinha relacionamento amoroso com o denunciado, e estavam juntos por cerca de 05 meses. Afirma não ter ciência das drogas, além da maconha que foi encontrada no veículo do acusado. Diz que sabia do dinheiro. Diz que a maconha e o dinheiro eram do acusado. Diz que estava com o dinheiro, pois o acusado havia lhe pedido para segurar no momento da abordagem. Afirma não saber o motivo do acusado ter pedido para segurar o dinheiro. Afirma não saber de onde veio o dinheiro. Diz que não tinha costume de sair com o acusado de carro, só de vez em quando. Diz que o acusado tinha uma moto e pegou o carro emprestado para poder lhe buscar. Diz que estava indo junto com o acusado em uma festa que estava tendo na localidade de Estrela do Norte. Diz que quando o acusado percebeu a presença da viatura, empreendeu fuga com o carro. Diz que não estava portando os pinos de cocaína. Afirma não saber onde estavam os pinos de cocaína, os policiais que encontraram. Afirma não ser usuária de drogas. Diz que quando o acusado viu a viatura, lhe passou o dinheiro. Diz que o acusado nunca lhe ofereceu drogas para usar, também não usava em sua companhia. Diz que quando a viatura abordou o veículo, saiu do carro junto com o acusado, momento em que foi encontrada a droga dentro do veículo [...] (Luana Cogo Barbosa, informante e menor)

No que diz respeito ao pleito de desclassificação do delito de tráfico para o crime de uso, pelo material contido no presente caderno processual, não é possível seu acolhimento, tendo em vista que o policial militar que efetuou a abordagem indicou claramente que o destino das drogas apreendidas era para fins de comercialização.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO POLICIAL NO IMÓVEL. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE INCIDE EM REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A INFRAÇÃO PENAL DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O julgamento monocrático do habeas corpus não representa ofensa ao princípio da colegialidade, nos termos previstos no art. 34, XX, do RISTJ, notadamente porque qualquer decisão monocrática está sujeita à apreciação do órgão colegiado, em virtude de possibilidade de interposição do agravo regimental. Precedentes.

2. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, decidiu que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.

3. Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

4. No caso, conforme foi dito pela Corte local, constata-se a existência de fundadas razões a autorizar o ingresso na residência do paciente, que indicavam estar ocorrendo, no interior do imóvel, situação de flagrante delito, as quais foram justificadas no curso do processo, em especial as precisas denúncias anônimas sobre a pessoa do paciente e sobre o imóvel onde ele se encontrava, somadas à fuga do paciente para dentro do imóvel ao avistar a polícia, inexistindo mácula alguma na ação dos policiais.

5. Em relação ao pedido de desclassificação da conduta para a infração penal do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, verifica-se nos autos a existência de provas suficientes da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas, tendo a Corte local destacado que a elevada quantidade de drogas encontradas na residência do paciente e sua forma de acondicionamento, além das demais circunstâncias em que ocorreu o flagrante, não se coaduna à mera posse para consumo. Dessa forma, para desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas, o que não é possível em sede de habeas corpus, cujo escopo se restringe à apreciação de elementos pré-constituídos não sendo esta a via processual adequada para decisões que dependam de dilação probatória.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 878.657/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024.)

Informou, também, que além dos pinos de cocaína, também foi apreendido dinheiro em espécie, no valor de aproximadamente R$1.800,00 (mil e oitocentos) reais e que não se tratava de denúncia anônima, pois referido veículo já estava sendo monitorado pela P2, pois vinha realizando tráfico de drogas há semanas.

Merece destaque o relato do policial militar, de que para este tipo de droga, como a cocaína, os valores são mais altos, sendo que cada porção é vendida em torno R$100,00 (cem) a R$500,00 (quinhentos) reais, por isso, nesses casos, não é encontrado dinheiro fracionado.

O depoimento do policial militar que atendeu a demanda não se mostrou duvidoso em nenhum aspecto, sendo permeado pela fé pública, entendimento esse comungado pelo STJ, conforme segue:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. REVALORAÇÃO DE FATOS INCONTROVERSOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado com pedido de desclassificação da condenação do paciente, que fora condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), para o crime de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/2006), sob a alegação de que os fatos apurados configurariam mero uso pessoal de entorpecentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta imputada ao paciente amolda-se ao tipo penal de tráfico de drogas ou de posse para consumo próprio; (ii) determinar se a desclassificação do crime demanda revolvimento fático-probatório. III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da desclassificação do delito de tráfico para posse de drogas para consumo próprio não demanda revolvimento fático-probatório, pois os fatos são incontroversos, exigindo-se apenas a revaloração dos elementos já colhidos nos autos.

O tipo penal de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) distingue-se da posse para consumo pessoal (art. 28) pela destinação da droga, cabendo ao julgador avaliar os elementos objetivos e subjetivos do caso.

A condenação por tráfico de drogas foi devidamente fundamentada em depoimentos de policiais, provas materiais e o depoimento extrajudicial de um usuário que adquiriu droga do paciente, evidenciando a comercialização ilícita.

A pequena quantidade de droga apreendida (1,87g e 12,82 g de maconha) não descaracteriza o crime de tráfico, tendo em vista as circunstâncias do flagrante, que indicaram claramente a intenção de venda da substância.

O depoimento de policiais constitui prova idônea e válida para embasar condenação, especialmente quando corroborado por outras provas e não contraditado pela defesa.

Habeas corpus não conhecido, e, de ofício, ausência de ilegalidade.

(HC n. 930.045/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024.)

Em continuidade passo à análise dos demais pedidos.

No tangente ao pedido de fixação da pena no patamar mínimo legal, também não assiste melhor sorte ao apelante.

Isto porque é possível verificar que pesa em desfavor do mesmo a circunstância judicial dos antecedentes, em virtude de duas condenações, com trânsito em julgado, sendo que conforme posicionamento adotado pelo STJ, apenas uma circunstância judicial desfavorável já é suficiente para elevar a pena-base além do mínimo legal. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. COMPENSAÇÃO COM CIRCUNSTÂNCIAS POSITIVAS OU NEUTRAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÕES PRETÉRITAS DISTINTAS PARA EFEITO DE NEGATIVAR OS ANTECEDENTES E APLICAR A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2. Hipótese em que as instâncias ordinárias apresentaram motivação adequada e suficiente para a exasperação da pena-base do paciente em 1/6 pelos maus antecedentes, pois não é possível haver compensação entre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na medida em que as circunstâncias favoráveis ou neutras apenas impedem o acréscimo da pena-base de seu grau mínimo, mas não anulam outra já considerada desfavorável. Assim, um único vetor desfavorável, já autoriza o acréscimo da pena-base, desde que de feito forma razoável (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.245.282/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023).

3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser possível levar em consideração condenações definitivas anteriores para efeito de negativar os antecedentes e para aplicar a agravante da reincidência quando distintos os respectivos fatos geradores, tal como ocorreu na espécie. Precedentes.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 858.776/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

Dessa forma não merece acolhimento tal pleito.

Por derradeiro, quanto ao pedido formulado pela defesa do apelante, quanto à isenção da pena de multa aplicada e a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, também não merece êxito, eis que a mesma é

suficiente e necessária à prevenção e reprovação do crime. Com relação à assistência judiciária gratuita, a competência para tanto, é do juízo da execução, cabendo ao mesmo a análise de hipossuficiência do apelante.

Nessa vertente, verifico que a sentença de primeira instância foi muito bem lançada, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

*

* *

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000058-28.2024.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RENATA CAMILA NASCIMENTO - ES17549

VOTO

Eminentes pares, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas em sede de sustentação oral.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

[...] no dia
23 de junho de 2024
, por volta das 21h50min, localidade de Estrela do Norte, zona rural, Castelo/ES, o denunciado
MATHEUS OLIVEIRA SANTOS
foi flagrado pela Polícia Militar enquanto transportava 15 (quinze) pinos de substância análoga a cocaína e 02 (dois) pedaços de substância análoga a maconha, para fins de tráfico de drogas;

02: Narra mais a peça informativa, que a equipe de Rádio Patrulha da Polícia Militar recebeu uma informação do serviço reservado sobre um veículo Siena, placas OMJ2H90, que estaria entregando entorpecentes em pontos de tráfico no município de Castelo;

03: Consta, ainda, que no período noturno, durante policiamento na área rural de Estrela do Norte, os policiais avistaram um veículo Siena, sendo que o condutor ao perceber a viatura tentou empreender fuga mas, após uma perseguição o carro foi abordado e dentro estavam o denunciado e a adolescente LCB, de 16 anos, configurando assim a prática de corrupção de menores;

04: Narra finalmente que os milicianos realizaram buscas no interior do veículo, oportunidade em que lograram êxito em apreender 15 (quinze) pinos de cocaína e 2 (duas) unidades de maconha, que seriam distribuídas a pontos de venda de entorpecentes, sendo que a adolescente foi apreendida e acompanhada até a Delegacia, onde foi encontrado R$ 1.800,00 escondido junto ao corpo da menor, droga que pertencia ao denunciado.

Autoria e materialidade demonstradas no bojo dos autos, conforme boletim de ocorrência policial em anexo, auto de apreensão e depoimento contido nos autos.

POSTO ISSO, incorreu o denunciado MATHEUS OLIVEIRA SANTOS nas sanções do artigo 33 e 35, ambos da Lei n.º 11.343/06 e art. 244-B da Lei 8.069/90 [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante
MATHEUS OLIVEIRA SANTOS
condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena FECHADO.

A defesa do apelante pugna pela desclassificação do delito de tráfico para o de uso, bem como pela aplicação de regime aberto, e soltura do mesmo.

Requer, ainda, que caso esse não seja o entendimento, que a pena imposta ao apelante seja reduzida ao patamar mínimo legal e aplicado o regime menos gravoso, bem como a isenção da pena de multa aplicada e a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Ao me debruçar novamente sobre os autos, não vejo motivos para modificar a sentença proferida.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

[...] durante o serviço do dia 23 de junho de 2024, a equipe de Rádio Patrulha, o declarante e seu colega Cb Glalber, a bordo da RP 4449, recebeu informação do serviço reservado de que um veículo Siena placas OMJ2H90 estaria realizando a entrega de entorpecentes em pontos de tráfico do município, que segundo a P2 o veículo estaria seguindo sentido bairro Centro pela rodovia ES-482 e se já se aproximava da avenida Nossa Senhora da Penha; QUE a equipe policial então iniciou buscas pelo carro durante toda a tarde e não logrou êxito em localizar o veículo; QUE a equipe policial então fez checagem na placa acima citada e levantou que; o referido automóvel é usado para abastecer pontos de venda de drogas no bairro Garage e em outros pontos da cidade onde o comércio de entorpecentes é ligado ao tráfico daquele bairro e, durante a checagem da placa a equipe policial constatou que; o veículo Siena está em nome de AMARAL E OLIVEIRA LTDA ME, empresa de comércio de veículos com nome fantasia Fleet Car Veículos, durante as buscas pelo veículo a equipe recebeu informações de que o veículo Siena pertenceria ao tráfico de drogas do bairro Garage, e também segundo populares um segundo veículo pertenceria aos criminosos, uma GM Captiva placas MSJ8E64, tal veículo estaria na posse do nacional Anderson Soares, ele por sua vez é apontado como "frente" do tráfico no referido bairro, a equipe policial checou a placa da GM Captiva e ela também está em nome de AMARAL E OLIVEIRA LTDA ME; QUE, diante do fato acima narrado a equipe policial intensificou as buscas pelo Siena e não obteve êxito durante o dia; QUE no período noturno, durante policiamento na localidade rural de Estrela do Norte, no mesmo município de Castelo, a equipe policial avistou o veículo Siena citado na denúncia, os militares estaduais perceberam que ao avistar a viatura policial o condutor do veículo empreendeu fuga e, mesmo antes da ordem de parada, acelerou bruscamente e tentou sair da presença policial; QUE diante disso, a equipe policial deu ordem de parada ao veículo que ainda sim fugiu em uma estrada de terra sendo alcançado e abordado cerca de 2 km após a primeira tentativa de abordagem, no carro estavam o maior Matheus de Oliveira Santos, indivíduo já conhecido pela prática de delitos, já tendo sido processado por diversos crimes, tais como homicídio e tráfico, Matheus é figura constante em denúncias de tráfico de drogas no bairro Garage/Volta Redonda, onde segundo vários relatos realiza o tráfico de drogas em uma residência em frente a uma distribuidora de bebidas chama S.O.S, dentro do carro a equipe policial localizou a quantidade de 15 pinos de entorpecente cocaína e 02 unidades de entorpecente maconha; QUE dentro do veículo também estava a nacional Luna Cogo Barbosa, 16 anos, a menor foi apreendida e sua mãe acompanhou até a Delegacia, sobre a menor o que vale salientar que, já na delegacia de policial, uma policial feminina, localizou escondido junto ao corpo de Luna a quantia de R$ 1.800,00 que seriam de propriedade de Matheus; QUE durante o trajeto por onde o veículo fugiu foram dispensados materiais que a equipe policial não conseguiu localizar, também vale ressaltar que na comunidade ocorria uma festa Junina e que Matheus estaria indo ao local entregar entorpecentes para que fossem vendidos no local; QUE a genitora de Luna reforçou aos militares que não tinha conhecimento do envolvimento da menor com o nacional Matheus e, por fim, a equipe informa que o veículo Siena, usado para o transporte de drogas no município, foi removido ao pátio credenciado junto ao Detran com o GRV de nº 359824, onde permanece a disposição da autoridade policial, ainda vale destacar que toda ocorrência foi baseada na legalidade, sendo o conduzido devido risco elevado de fuga entregue com uso de algemas, sem nenhum tipo de leão, e a menor sendo transportada para a DP de Cachoeiro na presença de sua genitora no banco de trás da viatura policial [...] (Depoimento de Luiz Gustavo de Oliveira, Policial Militar, em esfera policial).

[...] a Polícia Militar de Castelo recebeu uma informação da segunda sessão, P2, de um veículo, Siena, que estava sendo usado em Castelo para abastecer pontos de droga, para fins de tráfico. Diz que a viatura fez buscas na cidade durante o dia, mas não conseguiu localizar o carro. Diz que na volta de um policiamento em uma festa religiosa, na localidade de Estrela do Norte, a viatura logrou êxito em identificar o veículo que o acusado estava usando para transportar os entorpecentes. Diz que o veículo estava na direção contrária da viatura. Diz que o acusado tentou fugir para a região de Pedra Lisa, mas logo foi abordado. Diz que o acusado já é conhecido pela prática de tráfico na cidade de Castelo. Diz que na abordagem o acusado não ofereceu resistência, afirmou que tinha droga. Diz que o dinheiro foi apreendido apenas na Delegacia, pois estava em posse da menor. Diz que tinha uma menor de idade dentro do carro junto com o acusado e que o dinheiro foi encontrado no corpo daquela, quando foi feita a revista na delegacia. Diz que o valor em dinheiro era de cerca de R$1.800,00. Diz não se recordar muito bem, mas acredita que as notas de dinheiro não estavam fracionadas, pois a cocaína é vendida normalmente por R$500,00 a R$100,00, então é muito difícil ter dinheiro trocado no tráfico da substância supracitada. Diz que não foi denúncia anônima, foi informações da P2 para se atentar ao veículo do acusado, que estava traficando entorpecentes. Diz que o veículo do acusado já estava há semanas entregando drogas. Diz que os pinos de cocaína já estavam prontos para serem comercializados. Diz que muito provavelmente o acusado ia comercializar na festa religiosa que estava acontecendo na localidade de Estrela do Norte. Diz que o acusado relatou que a maconha era para seu próprio consumo e também forneceria para a menor usar [...] (Depoimento de Luiz Gustavo de Oliveira, Policial Militar em esfera judicial).

[...]confirmou em juízo que mantinha relacionamento amoroso com o denunciado, e estavam juntos por cerca de 05 meses. Afirma não ter ciência das drogas, além da maconha que foi encontrada no veículo do acusado. Diz que sabia do dinheiro. Diz que a maconha e o dinheiro eram do acusado. Diz que estava com o dinheiro, pois o acusado havia lhe pedido para segurar no momento da abordagem. Afirma não saber o motivo do acusado ter pedido para segurar o dinheiro. Afirma não saber de onde veio o dinheiro. Diz que não tinha costume de sair com o acusado de carro, só de vez em quando. Diz que o acusado tinha uma moto e pegou o carro emprestado para poder lhe buscar. Diz que estava indo junto com o acusado em uma festa que estava tendo na localidade de Estrela do Norte. Diz que quando o acusado percebeu a presença da viatura, empreendeu fuga com o carro. Diz que não estava portando os pinos de cocaína. Afirma não saber onde estavam os pinos de cocaína, os policiais que encontraram. Afirma não ser usuária de drogas. Diz que quando o acusado viu a viatura, lhe passou o dinheiro. Diz que o acusado nunca lhe ofereceu drogas para usar, também não usava em sua companhia. Diz que quando a viatura abordou o veículo, saiu do carro junto com o acusado, momento em que foi encontrada a droga dentro do veículo [...] (Luana Cogo Barbosa, informante e menor)

No que diz respeito ao pleito de desclassificação do delito de tráfico para o crime de uso, pelo material contido no presente caderno processual, não é possível seu acolhimento, tendo em vista que o policial militar que efetuou a abordagem indicou claramente que o destino das drogas apreendidas era para fins de comercialização.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO POLICIAL NO IMÓVEL. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE INCIDE EM REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A INFRAÇÃO PENAL DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O julgamento monocrático do habeas corpus não representa ofensa ao princípio da colegialidade, nos termos previstos no art. 34, XX, do RISTJ, notadamente porque qualquer decisão monocrática está sujeita à apreciação do órgão colegiado, em virtude de possibilidade de interposição do agravo regimental. Precedentes.

2. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, decidiu que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.

3. Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

4. No caso, conforme foi dito pela Corte local, constata-se a existência de fundadas razões a autorizar o ingresso na residência do paciente, que indicavam estar ocorrendo, no interior do imóvel, situação de flagrante delito, as quais foram justificadas no curso do processo, em especial as precisas denúncias anônimas sobre a pessoa do paciente e sobre o imóvel onde ele se encontrava, somadas à fuga do paciente para dentro do imóvel ao avistar a polícia, inexistindo mácula alguma na ação dos policiais.

5. Em relação ao pedido de desclassificação da conduta para a infração penal do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, verifica-se nos autos a existência de provas suficientes da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas, tendo a Corte local destacado que a elevada quantidade de drogas encontradas na residência do paciente e sua forma de acondicionamento, além das demais circunstâncias em que ocorreu o flagrante, não se coaduna à mera posse para consumo. Dessa forma, para desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas, o que não é possível em sede de habeas corpus, cujo escopo se restringe à apreciação de elementos pré-constituídos não sendo esta a via processual adequada para decisões que dependam de dilação probatória.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 878.657/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024.)

Informou, também, que além dos pinos de cocaína, também foi apreendido dinheiro em espécie, no valor de aproximadamente R$1.800,00 (mil e oitocentos) reais e que não se tratava de denúncia anônima, pois referido veículo já estava sendo monitorado pela P2, pois vinha realizando tráfico de drogas há semanas.

Merece destaque o relato do policial militar, de que para este tipo de droga, como a cocaína, os valores são mais altos, sendo que cada porção é vendida em torno R$100,00 (cem) a R$500,00 (quinhentos) reais, por isso, nesses casos, não é encontrado dinheiro fracionado.

O depoimento do policial militar que atendeu a demanda não se mostrou duvidoso em nenhum aspecto, sendo permeado pela fé pública, entendimento esse comungado pelo STJ, conforme segue:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. REVALORAÇÃO DE FATOS INCONTROVERSOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado com pedido de desclassificação da condenação do paciente, que fora condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), para o crime de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/2006), sob a alegação de que os fatos apurados configurariam mero uso pessoal de entorpecentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta imputada ao paciente amolda-se ao tipo penal de tráfico de drogas ou de posse para consumo próprio; (ii) determinar se a desclassificação do crime demanda revolvimento fático-probatório. III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da desclassificação do delito de tráfico para posse de drogas para consumo próprio não demanda revolvimento fático-probatório, pois os fatos são incontroversos, exigindo-se apenas a revaloração dos elementos já colhidos nos autos.

O tipo penal de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) distingue-se da posse para consumo pessoal (art. 28) pela destinação da droga, cabendo ao julgador avaliar os elementos objetivos e subjetivos do caso.

A condenação por tráfico de drogas foi devidamente fundamentada em depoimentos de policiais, provas materiais e o depoimento extrajudicial de um usuário que adquiriu droga do paciente, evidenciando a comercialização ilícita.

A pequena quantidade de droga apreendida (1,87g e 12,82 g de maconha) não descaracteriza o crime de tráfico, tendo em vista as circunstâncias do flagrante, que indicaram claramente a intenção de venda da substância.

O depoimento de policiais constitui prova idônea e válida para embasar condenação, especialmente quando corroborado por outras provas e não contraditado pela defesa.

Habeas corpus não conhecido, e, de ofício, ausência de ilegalidade.

(HC n. 930.045/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024.)

Em continuidade passo à análise dos demais pedidos.

No tangente ao pedido de fixação da pena no patamar mínimo legal, também não assiste melhor sorte ao apelante.

Isto porque é possível verificar que pesa em desfavor do mesmo a circunstância judicial dos antecedentes, em virtude de duas condenações, com trânsito em julgado, sendo que conforme posicionamento adotado pelo STJ, apenas uma circunstância judicial desfavorável já é suficiente para elevar a pena-base além do mínimo legal. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. COMPENSAÇÃO COM CIRCUNSTÂNCIAS POSITIVAS OU NEUTRAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÕES PRETÉRITAS DISTINTAS PARA EFEITO DE NEGATIVAR OS ANTECEDENTES E APLICAR A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2. Hipótese em que as instâncias ordinárias apresentaram motivação adequada e suficiente para a exasperação da pena-base do paciente em 1/6 pelos maus antecedentes, pois não é possível haver compensação entre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na medida em que as circunstâncias favoráveis ou neutras apenas impedem o acréscimo da pena-base de seu grau mínimo, mas não anulam outra já considerada desfavorável. Assim, um único vetor desfavorável, já autoriza o acréscimo da pena-base, desde que de feito forma razoável (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.245.282/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023).

3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser possível levar em consideração condenações definitivas anteriores para efeito de negativar os antecedentes e para aplicar a agravante da reincidência quando distintos os respectivos fatos geradores, tal como ocorreu na espécie. Precedentes.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 858.776/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

Dessa forma não merece acolhimento tal pleito.

Por derradeiro, quanto ao pedido formulado pela defesa do apelante, quanto à isenção da pena de multa aplicada e a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, também não merece êxito, eis que a mesma é

suficiente e necessária à prevenção e reprovação do crime. Com relação à assistência judiciária gratuita, a competência para tanto, é do juízo da execução, cabendo ao mesmo a análise de hipossuficiência do apelante.

Nessa vertente, verifico que a sentença de primeira instância foi muito bem lançada, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.